Tribunal: TJES
Processo: 0000305-66.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-66.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JOAO FONSECA LEAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente referente à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.506,32, ajuizada em 16/01/2016. A citação válida do executado ocorreu em 20/05/2016. O exequente apresentou diversas petições, como pedidos de prosseguimento e medidas constritivas, enquanto o processo tramitava com intercorrências, incluindo agravos de instrumento e decisões que determinaram a nulidade de atos processuais. Ao final, o juízo de origem declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, contra o que se insurgiu o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada, considerando a ausência de suspensão formal do processo e a suposta inércia do exequente;
(ii) verificar se os atos processuais praticados pelo exequente afastam o reconhecimento da desídia ou inércia indispensável à configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), pressupõe dois requisitos: o decurso do prazo prescricional após a suspensão automática por um ano e a inércia do exequente em impulsionar o feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1340553/RS) estabelece que a contagem da prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão, independentemente de manifestação judicial formal, desde que a Fazenda Pública tenha ciência da inexistência de bens ou da não localização do devedor.

Contudo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso temporal, a comprovação de desídia do exequente, conforme reiterado no julgamento do REsp 1656898/SP.

No caso concreto, não houve declaração formal da suspensão da execução pelo juízo de origem, o que, por si só, afasta a configuração da prescrição intercorrente, dada a ausência de cumprimento integral do rito previsto no art. 40 da LEF.

Além disso, restou demonstrada a diligência do exequente em impulsionar o processo por meio de pedidos de prosseguimento e medidas constritivas, como a penhora de bens, afastando a caracterização de inércia ou desídia.

A sentença apelada não delimitou os marcos legais e fáticos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em descumprimento ao entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige o cumprimento integral do rito previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, com a declaração formal de suspensão do processo e o esgotamento do prazo prescricional após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida na ausência de inércia ou desídia do exequente em impulsionar o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 6.830/80, art. 40 e §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018;
STJ, REsp 1656898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20/04/2017, DJe 05/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000305-66.2016.8.08.0020

A
PTE
:

MUNIC
Í
PIO DE
GUAÇUI

APD
O
:

JOÃO
FONSECA LEAL

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação executiva movida pelo Município de Guaçui em face de João Fonseca Leal.

Em seu arrazoado, o recorrente sustenta que a demora na tramitação do feito não poderia ser a ele imputada, na medida em que fora diligente a todo o tempo, apresentando pedido de prosseguimento do feito, a fim de decretar a indisponibilidade de bens, o Juízo restou silente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

In casu
, ajuizada a execução aos 16/01/2016, visando a satisfação de crédito a ordem de R$ 2.506,32 (dois mil, quinhentos e seis reais, e trinta e dois centavos), sendo determinada a citação em 01/02/2016 (consoante decisão pág. 15/16 do arquivo digitalizado 01 – ID 9701269); efetivada em 20/05/2016, consoante AR a pág. 20 do arquivo já citado.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, pág. 28/40 do arquivo já citado; rejeitada na decisão de pág. 174 do arquivo digitalizado 03.

Deferida a expedição de mandado de penhora e avaliação, o mandado restou frutífero, nos termos da certidão da Oficiala de Justiça (pág. 189 do digitalizado 03).

Interposto agravo de instrumento nº 0002354-75.2019.8.08.0020, o executado, ora apelado, suscitou ausência de intimação da decisão que rejeitou a exceção oposta, pugnando pela nulidade dos atos posteriores, ao qual dei provimento sendo acompanhado por esta e. Quarta Câmara Cível, em julgamento proferido aos 22/03/2021.

Posteriormente, o executado interpôs novo agravo de instrumento nº 5002818-06.2021.8.08.0000, cujo julgamento proferido em meados de 2022, pelo e. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, foi pela declaração de nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de fundamentação (acórdão ID 9701277).

Adiante, o d. Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade, consoante decisão de ID 9701282, aos 25/10/2023.

O recorrido manifestou-se pela pronúncia da prescrição intercorrente, petição de ID 9701589; o recorrente se opôs requerendo a penhora do imóvel conforme auto de fls. 153 (petição ID 9701591).

Sentença de ID 9701593, extinguindo o processo declarando a prescrição intercorrente da pretensão executiva, contra a qual versa o presente apelo.

Logo
,
constata-se
que sequer fora
cumprida
a suspensão da execução, fato esse que, por si só, é capaz de afastar a prescrição no decurso do processo, considerando o dever do magistrado de proclamar o dito sobrestamento do feito.

Finalmente, ressalta-se que o apelante fora a todo tempo diligente, manifestando-se quando instado pelo julgador, seja para fornecer informações ou requerer o que lhe era de direito, razão pela qual entendo que seus atos não configuram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para reformar
a r. sentença objurgada afastando a prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem a Origem para prosseguimento das medidas executivas.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.